Tribunal: TCU
Processo: 021.952/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Banco do Brasil S.A., E À Prefeitura Municipal de Paula Cândido - MG, POR MEIO DO ITEM 9.6 ACÓRDÃO 5176/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.849/2022-2

Inteiro teor:
Acórdão 8314/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.6 do Acórdão 5176/2024-TCU-Segunda Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.952/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Município de Paula Cândido/MG. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.